Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DOLO EVENTUAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), desobediência (art. 330 do Código Penal) e direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), em razão de ter sido flagrado conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados, desobedecido ordem de parada policial e dirigido sem habilitação em via pública, expondo terceiros a risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há dolo na conduta de receptação ou se incide erro de tipo escusável ou modalidade culposa; (ii) estabelecer se a desobediência à ordem de parada configura crime ou mera infração administrativa; (iii) determinar se houve comprovação de perigo concreto de dano no delito de direção sem habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, sendo evidenciado quando o agente adquire bem sem documentação, de origem não comprovada e em condições suspeitas, assumindo o risco de sua ilicitude.
4. A alegação de erro de tipo não se sustenta quando o agente tinha ciência da irregularidade do bem, especialmente ao reconhecer a impossibilidade de sua circulação e ainda assim utilizá-lo.
5. A ausência de comprovação da origem lícita do bem apreendido em poder do agente mantém a presunção de ilicitude, incumbindo à defesa o ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP.
6. A fuga ao avistar viatura policial constitui elemento indiciário relevante da consciência da ilicitude, reforçando a presença do dolo eventual na receptação.
7. A desobediência à ordem de parada configura crime quando emanada em contexto de policiamento ostensivo voltado à prevenção e repressão de crimes, não se limitando à fiscalização de trânsito.
8. O descumprimento voluntário de ordem legal, com emprego de sinais sonoros e luminosos, consuma o delito de desobediência, independentemente de resultado naturalístico.
9. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, possuem valor probatório idôneo, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos dos autos.
10. O crime do art. 309 do CTB exige perigo concreto, o qual se caracteriza pela condução em fuga, em velocidade incompatível e em via com circulação de pedestres, expondo terceiros a risco real.
11. A inexistência de acidente não afasta a tipicidade, sendo suficiente a criação de situação efetiva de risco à incolumidade pública.
12. Configurado o concurso material de crimes, impõe-se a soma das penas, mantido o regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.